Tribunal: STF
Processo: RE 387945
Classe: RE
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-02-14
Data de publicação: 2006-02-14

Ementa:
EMENTA: Advogado: imunidade judiciária (CF, art. 133): não
compreensão de atos relacionados a questões pessoais.
A imunidade
 do advogado - além de condicionada aos "limites da lei", o que,
obviamente, não dispensa o respeito ao núcleo essencial da garantia
da libertas conviciandi - não alcança as relações do profissional
com o seu próprio cliente.